Tribunal: TJPA
Processo: 0000991-34.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000991-34.2013.8.14.0008

APELANTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS DIAS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0000991-34.2013.8.14.0008

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA

Apelante: JOÃO CARLOS DOS SANTOS DIAS.

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA- TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL ALEGADA PELO RECORRENTE - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE DEVE OBSERVAR A PENA EM CONCRETO -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO - ART. 107, IV DO CÓDIGO PENAL –

LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE ULTRAPASSA O PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS – PREMILINAR DE PRESCRIÇÃO

DA PUNIÇÃO ESTATAL RETROATIVA QUE DEVE SER ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do Recurso e
dar-lhe provimento
, para acatar a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
,

suscitada pelo apelante, nos termos do voto do Relator.

25ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 16/08/2022 e término em 23/08/2022..

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO CARLOS DOS SANTOS DIAS
, nos autos da ação penal n°
0000991-34.2013.8.14.0008
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art.1º, XIV do decreto-Lei nº 201 de 1967,
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
e à perda ou inabilitação pelo prazo de 05 (cinco) anos para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, em regime de cumprimento inicial aberto
, tendo o julgador monocrático substituído a pena privativa de liberdade por (01) uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 100 (cem) salários mínimos, nos termos do art. 44, §2º do Código Penal, sem prejuízo da pena restritiva de direitos de perda do cargo ou inabilitação imposta -

Num. 9754397 - Pág. 1/5.

Em suas
razões recursais

(Num. 9754404/Num. 9754407)
o recorrente suscita a
preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no arts. 109, V e art. 110, §1º do Código Penal.
No mérito, afirma inexistência de provas suficientes à fundamentar a condenação, bem como a necessidade de que haja a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Sustenta, ainda, que deve haver o reajuste da dosimetria da pena anteriormente fixada.

Requer, ao final, seja acatada a preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, e se ultrapassada, seja no mérito dado provimento ao recurso para absolver o recorrente, e subsidiariamente, promovidos reajustes na dosimetria das penas.

Em sede de contrarrazões

(Num. 9754406/9754407)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo acatamento da preliminar de extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa -
Num. 10302943 - Pág. 1/5.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recorrente pretende serja reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no arts. 109, V e art. 110, §1º do Código Penal
.

Entende-se por prescrição retroativa o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em
23/10/2020

(Num. 9754399 - Pág. 2),

deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a
pena em concreto de 01 (um) ano e 06 meses de reclusão
, fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP,
prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre da data da publicação a sentença, em
29/09/2020
(ID 9754397, P.1/5)
e a data do recebimento da denúncia, em
22/06/2013
(ID 9754369, P.1
),
passaram-se mais de 07 (sete) anos,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal, que ensejou a prescrição retroativa, já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em
03/06/2022

.

Nesse sentido, deve ser acolhida a preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, V do CP, ensejando o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para acolher a preliminar suscitada pelo recorrente, de PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal,
declarando extinta a punibilidade do acusado
JOAO CARLOS DOS SANTOS DIAS,
nos termos do art. 107, IV do CP/40, , nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/08/2022